Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-78.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004641-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DE RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MINORAÇÃO DEVIDA
– PRECEDENTES –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS –
MANUTENÇÃO
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

A verba sucumbencial arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida no tocante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1004641-78.2018.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A,
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e
RODRIGO MISCHIATTI

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(requerido)
e por
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e
RODRIGO MISCHIATTI
(autor), contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedentes
os pedidos contidos na inicial para
“condenar a parte requerida ao pagamento de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), consignando que desses, 50% deverão ser destinados ao litisconsorte Faeda Advogados Associados S/S, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Rejeito as preliminares suscitadas pela parte requerida. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Opostos embargos de declaração pela instituição bancária, estes foram rejeitados por meio da decisão Id. 261412818.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S/A
defende que “
a sentença recorrida deve ser reformada para minorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, em razão da desproporcionalidade e falta de razoabilidade entre o valor arbitrado e os serviços advocatícios efetivamente prestados”
(sic).

Sustenta que
“a petição inicial foi subscrita por outro advogado (ID 11940647 - Pág. 3), o autor ingressou nos autos a partir de 03/2006 (ID 11940774 - Pág. 12), a ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo pouca atuação e poucas intervenções de mero impulso processual, além disso, envolveu a persecução de importância financeira negada pelo devedor do processo originário”
(sic).

Desse modo, aduz que
“o valor fixado pela sentença se afigura desproporcional, desprestigiando, inclusive, entendimento jurisprudencial do Eg. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve observar o efetivo trabalho realizado pelo advogado”
(sic).

Por outro lado, aponta que
“a decisão fixou os honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze cento) do valor da condenação”
,

de modo que
“se limitou a indicar ato normativo, sem fundamentar a sua aplicação ao caso em concreto e sem expor os motivos que foram considerados na decisão, mormente quando os fixou acima do mínimo legal”
(sic).

Destaca, ainda, que
“a lei estabelece um intervalo, entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento do valor da condenação, dentro do qual o julgador pode transitar, todavia ao decidir pela incidência de qualquer percentual, seja mínimo, máximo ou intermediário, a mesma lei exige o julgador expresse os fundamentos de sua convicção, o que, no caso concreto, foi inobservado”
(sic),
razão pela qual pede o provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a sentença hostilizada (Id. 261412822).

Por sua vez,
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

e

RODRIGO MISCHIATTI
apelam requerendo
“a) Reformar

a sentença recorrida para majorar os honorários advocatícios arbitrados, observando-se o critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10 a 20% do valor atualizado de cada causa trabalhada conforme cálculos apresentados pelo ora recorrente; b) Subsidiariamente, dignem-se em reformar a sentença recorrida para MAJORAR o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios arbitrados, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico dá ação, grau de zelo e tempo, nos termos do artigo 85, §8º do CPC c/c artigo 22, §2º da Lei n. 8.904/94; c) Em qualquer dás hipóteses de majoração o dos honorários em arbitramento, que majore também os honorários sucumbenciais em grau recursal para 20% sobre o valor atualizado dá condenação o, condenando ainda o recorrido nas custas processuais”
(sic – Id. 261412823).

Contrarrazões ofertadas pelo escritório de advocacia no Id. 261412826. Não houve manifestação apresentada pelo banco, consoante informado no Id. 267870750.

Preparo recursal do primeiro apelo recolhido no Id. 261612773. Segundo recurso dispensado, conforme certidão de Id. 261612796.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte interessada (
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S e
Rodrigo Mischiatti
) na peça Id 271914859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, na forma do art. 1.009 do CPC.

Pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

R
essai dos autos que
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e

OUTRO
ajuizaram a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, onde sustentam que durante os anos de 2001 a 2013, prestaram serviços advocatícios para a instituição financeira, sendo que de 2001 a 2003 o contrato foi firmado com a pessoa física de Rodrigo Mischiatti, e que de 2003 a 2013, o contrato foi firmado com a pessoa jurídica de Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia, executando as mesmas atividades previstas nos referidos contratos, por prazo indeterminado.

Alegam que foram surpreendidos por uma notificação da instituição requerida, rescindindo o contrato de prestação de serviços, em março/2013, revogando todos os poderes das procurações anteriormente outorgadas.

Relatam que, em decorrência da rescisão unilateral, foram prejudicados financeiramente, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios pactuou a remuneração pelo êxito nas demandas.

Informam que prestaram serviços advocatícios em diversas ações em todos esses anos, em especial, a seguinte ação, como parâmetro para arbitramento dos honorários:

“Processo nº - 4245-05.1999.811.0003 281/1999 - 92827, em trâmite perante a Comarca de RONDONÓPOLIS-MT, – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de ARLINDO AFONSO ZANDONADI e outros, com valor da causa de R$ 1.079.075,34 à época (14/06/1999), cujo valor atualizado é de R$ 6.000.000,00”
(sic).

Diante desses fatos, ajuizaram esta demanda, objetivando o pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo trabalho realizado em quase 12 (doze) anos, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

No mesmo ato pleitearam a inclusão no polo ativo do litisconsorte
Faeda Advogados

Associados S/S
, por deter 50% dos valores a serem recebidos a título de honorários pela prestação dos serviços advocatícios realizados em favor da Requerida.

Após regular processamento do feito, a Magistrada condutora do feito julgou procedentes
os pedidos contidos na exordial,
para
“condenar a parte requerida ao pagamento de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), consignando que desses, 50% deverão ser destinados ao litisconsorte Faeda Advogados Associados S/S, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Rejeito as preliminares suscitadas pela parte requerida. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Ambas as partes recorreram do
decisum.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de
05/09/2001
, entretanto, ocorreu à rescisão unilateral da avença sem justa causa em
08/03/2013
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Ids. 261412395 e 261412396).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição dos ora apelados antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual estabelecendo que os autores recorridos seriam remunerados apenas por meio dos honorários de sucumbência (Cláusula 8ª da avença), à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Todavia, no que se refere ao
quantum
, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, os honorários dos quais o escritório requerente buscou o arbitramento judicial se referem à sua atuação nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 4245-05.1999.811.0003 (nº. antigo 281/1999) – Código 92827, em trâmite perante a Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de Arlindo Afonso Zandonadi e outros, com valor da causa de R$1.079.075,34 (um milhão, setenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) à época dos fatos (14/06/1999).

Pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira (Id. 261412823):

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo uma única ação executiva
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister (14 anos aproximadamente), o zelo na defesa da instituição financeira contratante – que, em suma, limitou-se em manifestações diversas de pouca complexidade, o local da prestação dos serviços (
Rondonópolis/MT
)
e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MINORADO
para
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC –
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DO VALOR DA CAUSA, DO TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E DO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
– JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Devem ser mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005478720188110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10317043920228110041, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL
– CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO E APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. “(...) Nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC. O valor a título de honorários advocatícios deve ser arbitrado de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser razoável e proporcional. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento” (TJ-MT 10015897420188110041 MT, Relator.: DES . CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).”
(TJ-MT - AC: 10023942720188110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

De outra banda, sendo reformada em parte a r. sentença, para
reduzir
os honorários advocatícios arbitrados, resta prejudicada a análise do apelo interposto por Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S e Rodrigo Mischiatti.

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, entendo que, com a redução do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, tão somente para reduzir os honorários arbitrados para a quantia de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
,
devendo a r. sentença ser mantida nos demais pontos.

Ademais,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto por
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e

RODRIGO MISCHIATTI.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025